Tribunal: CARF
Processo: 10680.937585/2016-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.937585/2016-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.694 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no
Decreto no 70.235/72.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação
de inconformidade interposta em face do despacho decisório de não
homologação do pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito
Passivo fazê-lo posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções
previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas
Souza, Marcelo José Luz de Macedo e Eduardo Monteiro Cardoso, que propunham conversão
em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Marcio
Avito Ribeiro Faria (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra indeferimento de compensação declarada cujo crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.937585/2016-32
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.694 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.937585/2016-32

seria saldo negativo de CSLL, AC 2012. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o
relatório da decisão recorrida (e-fls. 170 e ss):
O presente processo trata das Declarações de Compensação (DCOMP) apresentadas
pelo contribuinte acima identificado, mediante utilização do pretenso crédito advindo do
"Saldo Negativo de CSLL" apurado no AC de 2012 no valor de R$ 5.890.406,09.
Despacho Decisório da DRF
2. Tendo em vista as informações constantes dos sistemas da RFB, a DRF emitiu o
Despacho Decisório 119489760, onde, em síntese, apurou, acerca das parcelas de
composição do crédito informadas na DCOMP:

2.1 Considerando a CSLL apurada e informada na DIPJ - R$ 14.532.359,56 e as
antecipações confirmadas conforme demonstrativo acima, não foi apurado Saldo
Negativo de CSLL para o período. Como consequência, as compensações declaradas
pelo contribuinte mediante a utilização do pretenso crédito foram NÃO
HOMOLOGADAS.
3. O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório prolatado pela DRF aos
20/02/2017, conforme documento à fl. 52.
Manifestação de Inconformidade
4. Em resposta, o contribuinte apresenta em 22/03/2017 a manifestação de
inconformidade anexada às fls. 08 a 11, onde, em síntese, argumenta:
5 A DIPJ entregue, bem como a PER/DCOMP inicial, demonstram a existência do
crédito no valor de R$ 5.890.406,09, que é suficiente para acobertar as compensações
procedidas.
6. Quanto às retenções na fonte glosadas pelo fisco, informa que trata-se de rendimentos
e retenções de consórcios. Menciona a anexação dos comprovantes de rendimento e IRF
correspondentes.
7. Por fim, requer a homologação das compensações declaradas e o cancelamento da
cobrança.
8. Diante da manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, o processo
foi encaminhado a esta DRJ para manifestação acerca da lide.
A decisão de primeira instância (Acórdão 02-77.715 - 3a Turma da DRJ/BHE , e-
fls. 83/88) indeferiu o pleito. Entendeu que faltou a instrução probatória (§ 4° do art. 16 do
Decreto n° 70.235/76) pelo Recorrente. Segundo os julgadores, caberia ao contribuinte a
comprovação da retenção pretensamente efetuada pelos consórcios (R$ 269.330,08),
considerando que os comprovantes de rendimentos (fls. 43 e 44) não trazem o CNPJ da
interessada, e esta não apresentou qualquer documento a comprovar o percentual de sua
participação nos aludidos consórcios. Faltou também comprovar a legitimidade da compensação
do imposto no exterior no importe de R$ 11.862.658,92 (informação constante somente na DIPJ
do período), não identificada pelo contribuinte na DCOMP, não aferida pela DRF, nem
comprovada juntamente com a manifestação de inconformidade.
Assim dispôs a DRJ:
(...)
15. De pronto, verificando a DIPJ apresentada pelo contribuinte e as antecipações da
CSLL indicadas na DCOMP, constata-se que não foram indicadas na DCOMP todas as
antecipações constantes da DIPJ. Vejamos:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.694 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.937585/2016-32

✓ A DCOMP informa antecipações da CSLL através de RETENÇÕES NA FONTE e
PAGAMENTOS, alcançando a soma de R$ 8.550.106,85, insuficientes sequer para
extinguir a CSLL apurada no período, no valor de R$ 14.532.359,66.
✓ A DIPJ informa antecipações da CSLL através de RETENÇÕES NA FONTE e
PAGAMENTOS no valor total de R$ 20.422.765,75, resultando no Saldo Negativo de
CSLL no valor de R$ 5.890.406,09, utilizado pelo contribuinte nas DCOMPs em litígio
neste processo.
15.1 A DRF não verificou a validade da totalidade das antecipações indicadas pelo
contribuinte na DIPJ, tendo em vista que não foram integralmente identificadas na
DCOMP.
16. Verificando as antecipações da CSLL no período, considerando as informações
extraídas da DIPJ, tem-se:

16.1 Como se vê, as antecipações da CSLL indicadas pelo contribuinte na DIPJ e que
originaram o Saldo Negativo nela apurado tem origem em antecipações não apontadas
pelo contribuinte na DCOMP e não verificadas pela DRF na análise da DCOMP.
16.2 Do IRRF indicado pelo contribuinte - R$ 6.403.602,35 - a DRF validou a
importância de R$ 6.134.272,27, considerando as DIRFs apresentadas pelas fontes
pagadoras. O impugnante apresenta os comprovantes de rendimentos às fls. 43 e 44, no
intuito de validar a retenção na fonte glosada pelo fisco. Tais rendimentos são advindos
de consórcios.
17. Acerca dos rendimentos auferidos de Consórcio de Empresas, a IN RFB no 1.199,
de 2011, normatiza:
Art. 2° As empresas integrantes de consórcio constituído nos termos dos arts. 278 e 279
da Lei n° 6.404, de 1976, respondem pelos tributos devidos, em relação às operações
praticadas pelo consórcio, na proporção de sua participação no empreendimento,
observado o disposto nos §§ 1° e 2°.
[...]
Art. 6° Nos pagamentos decorrentes das operações do consórcio sujeitos à retenção na
fonte dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil na forma
da legislação em vigor, a retenção, o recolhimento e o cumprimento das respectivas
obrigações acessórias, devem ser efetuados em nome de cada pessoa jurídica
consorciada, proporcionalmente à sua participação no empreendimento. (os grifos não
são do original)
17.1 Constata-se que os comprovantes de rendimentos e retenção na fonte emitidos
pelos consórcios devem ser direcionados em nome de cada pessoa jurídica consorciada,
proporcionalmente à sua participação no empreendimento.
17.2 Os comprovantes apresentados pelo contribuinte não atendem ao disposto na
norma e o contribuinte não apresentou qualquer documento a comprovar o percentual de
sua participação nos consórcios, de modo que, não se pode confirmar o rendimento e a
retenção na fonte que se pretende validar.
18. Cabe ressaltar, contudo que, ainda que comprovada a retenção na fonte em comento,
ainda assim não comprovaria o Saldo Negativo de CSLL apontado pelo contribuinte: as
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.694 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.937585/2016-32

retenções na fonte, somadas ao pagamento confirmado, sequer são suficientes para
extinguir a CSLL apurada pelo próprio contribuinte na DIPJ.
18.1 Para que seja comprovado o Saldo Negativo utilizado nas DCOMPs, caberia ao
contribuinte, além da comprovação da retenção pretensamente efetuada pelos
consórcios, comprovar a legitimidade da compensação do imposto no exterior no
importe de R$ 11.862.658,92, não identificada pelo contribuinte na DCOMP, não
aferida pela DRF, nem comprovada juntamente com a manifestação de inconformidade.
19. Neste contexto, não há como validar o crédito utilizado pelo contribuinte nas
DCOMPs em litígio neste processo, de modo que, mantém-se a não homologação das
compensações efetuadas pela DRF.

Cientificada da decisão de primeira instância em 05/12/2017 (e-fl. 90) a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 04/01/2018 (e-fl. 160), em que repete os
argumentos da manifestação de inconformidade, requer a apreciação das provas que junta aos
autos (Anexo VIII, e-fl. 152) e aduz:

Para comprovar o percentual de participação nos consórcios, bastava ser verificado no
QSA (Quadro de sócios e administradores) disponível a época no CNPJ no site da
própria Receita Federal e, inclusive, foi apresentado na manifestação de
inconformidade. De qualquer forma, enviamos anexo o Termo de Constituição dos
Consórcios devidamente registrado para comprovar a participação da recorrente
(ANEXO VI).
(...)
Sobre a legitimidade da compensação do imposto no exterior no importe e
11.862.658,92, (...) trata-se de CSLL devida em decorrência dos lucros disponibilizados
do exterior, conforme demonstrado na linha 7 da ficha 17, da DIPJ onde consta um
valor de 227.178.611,72. (ANEXO VII).
Logo, o valor adicionado de lucros do exterior somado aos demais ajustes (adições e
exclusões) no calculo da base da CSLL, levou a um total de contribuição devida no
Brasil, no importe de 11.862.658,92 (valor apenas do exterior), compensados dentro do
limite legal.
Neste sentido, as retenções suportadas no Brasil pela recorrente no ano de 2012,
informados nas linhas 80 a 82, da mesma ficha 17 é que perfazem o saldo negativo de
CSLL passível de compensação.
Para comprovar que houve recolhimento no exterior passível de compensação nos
lucros adicionados no Brasil (frutos de suas investidas), a recorrente anexa guias de
tributos pagos no exterior e que foram utilizados para quitação da contribuição devida
no Brasil referente aos mesmos lucros. (ANEXO VIII).

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.694 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.937585/2016-32

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade contra indeferimento de compensação declarada cujo crédito
seria saldo negativo de CSLL, AC 2012.
O Despacho Decisório n. 119489760 apurou acerca das parcelas de
composição do crédito informadas na DCOMP o montante de R$ 8.290.777,77. Considerando a
CSLL apurada e informada na DIPJ - R$ 14.532.359,56 - e as antecipações confirmadas, não foi
apurado Saldo Negativo de CSLL para o período.
Cabe assinalar que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda
Nacional exige liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo (art. 74
da lei 9.430/96 c/c art. 170 do CTN). Desta forma fazia-se necessário comprovar à autoridade
julgadora de primeira instância a exatidão das informações referentes ao crédito alegado (saldo
negativo de CSLL do ano calendário de 2012) e confrontar com análise da situação fática, de
modo a se conhecer qual o tributo devido no período de apuração e compará-lo ao pagamento
declarado e comprovado.
Mas o pedido de restituição de crédito não foi acompanhado (mesmo quando
da apresentação da manifestação de inconformidade) dos atributos necessários de liquidez e
certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento de crédito junto à Fazenda Pública,
sob pena de haver reconhecimento de direito creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto
no artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN).
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública. (Destaquei)
Desta forma, com base no artigo art. 170 do CTN e art. 74 da lei 9.430/96 o
pedido de restituição/compensação cujo crédito não foi comprovado foi indeferido. Cabe
observar o disposto no Parecer COSIT n. 2/2015 sobre a necessidade de que as informações
declaradas em DCTF que confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em
PER/DCOMP não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais
como DIPJ e Dacon, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Ainda na apresentação da PERDCOMP o contribuinte furtou-se de indicar a
parcela de pretensos créditos (somente indicados em recurso voluntário) que reverteria sua CSLL
relativa ao ano calendário 2012 de “a pagar” para CSLL “a receber”, qual seja, compensação do
imposto de renda que teria sido pago no exterior no importe de R$ 11.862.658,92, em
decorrência dos lucros disponibilizados do exterior no Brasil.
Em Manifestação de Inconformidade não há referência a esta parcela tão
importante em seu pleito de restituição. Não há também naquela manifestação a anexação de
qualquer prova deste direito de compensação de tributos pagos no exterior.
Somente em Recurso Voluntário a Recorrente anexa as primeiras provas no
sentido de comprovar o seu direito a crédito, Mas o faz de maneira extremamente parcial.
Sobre o assunto, a Lei n° 9.249/95, adotando o critério da tributação em bases
universais para o IRPJ, previu a incidência desse imposto sobre os lucros, rendimentos e ganhos
de capital auferidos no exterior por pessoa jurídica domiciliada no Brasil. Para evitar os efeitos
da dupla tributação, o art. 26 facultou à pessoa jurídica compensar o imposto de renda incidente,
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.694 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.937585/2016-32

no exterior, sobre os respectivos resultados computados no lucro real, até o limite do imposto de
renda incidente sobre eles no Brasil. Veja:

Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.

Portanto, o valor passível de compensação no Brasil estava sujeito a dois limites:
a) o valor do imposto pago no exterior sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital lá
obtidos; b) o imposto de renda e adicional incidente sobre esses resultados, ou seja, 15 ou 25%
conforme a importância envolvida.
Posteriormente, a legislação foi alterada para que os resultados obtidos no exterior
passassem a ser tributados também pela CSLL. Com isso, o saldo do imposto de renda pago no
exterior, que exceder o valor do IRPJ compensável no Brasil, passou a ser compensável também
com a CSLL.
As regras para tal procedimento encontram-se atualmente positivadas no art. 21 da
Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, que assim dispõe:
Art. 21. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior sujeitam-se à
incidência da CSLL, observadas as normas de tributação universal de que tratam os arts.
25 a 27 da Lei no 9.249, de 1995, os arts. 15 a 17 da Lei no 9.430, de 1996, e o art. 1o da
Lei no 9.532, de 1997.
Parágrafo único. O saldo do imposto de renda pago no exterior, que exceder o valor
compensável com o imposto de renda devido no Brasil, poderá ser compensado com a
CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros oriundos do
exterior, até o limite acrescido em decorrência dessa adição.
De forma mais sucinta, identificam-se as seguintes condições para utilização dos
valores retidos no exterior a título de imposto de renda/CSLL:
1- computação no lucro real da receita auferida no exterior;
2- observância do limite do imposto incidente no Brasil na compensação do
imposto sobre as referidas receitas;
3- comprovação do recolhimento em documento reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que o imposto for
devido.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.694 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.937585/2016-32

Cumpre destacar que, para terem sua validade reconhecida, documentos em língua
estrangeira devem preencher os requisitos do art. 224 do Código Civil de 2002, dos arts. 156 e
157 do Código de Processo Civil, dos arts. 129 e 148, da Lei n° 6.015/1973, e do art. 18 do
Decreto n° 13.609/1943 com amparo no art.13 da Constituição Federal. À luz dos diplomas
legais retromencionados, infere-se que a legislação impõe uma série de condições para que
documentos e, mais especificamente no caso em comento, provas documentais redigidas em
idioma estrangeiro, tenham validade no Brasil e em repartições da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios ou em qualquer instância, juízo ou tribunal.
No caso em tela, com relação aos documentos anexados em Recurso Voluntário
(e-fls. 152) a Recorrente não apresentou a tradução para a língua portuguesa. Sendo assim, resta
prejudicada a análise da documentação, não sendo possível conferir as alegações do contribuinte,
no que se concerne ao valor dos lucros disponibilizados no exterior e adicionado na DIPJ ao
lucro líquido.
Enfim. Os documentos anexados em recurso voluntário (Anexo VIII, e-fl. 152)
estão versados em língua estrangeira e sem a certificação requerida em lei (art. 26 da Lei n°
9.249/95). Também não há qualquer comprovação contábil de que os pretensos pagamentos de
tributos no exterior sobre rendimentos que teriam sido recebidos por subsidiárias tenham
integrado o lucro do período na apuração da CSLL declarada no Brasil e que tenha sido
obedecido os limites de compensação prescritos pela Lei n° 9.249/95.
Pelo exposto, voto por indeferir o pleito correspondente.
A respeito das retenções na fonte glosadas pelo Fisco referentes a rendimentos e
retenções de consórcios, tem-se que somariam R$ 269.330,08, insuficiente para extinguir uma
CSLL a pagar apurada e informada na DIPJ de R$ 14.532.359,56, considerando-se que as
antecipações confirmadas somaram R$ 8.290.777,27, conforme Despacho Decisório guerreado.
Diante dos documentos anexados (e-fl. 146), cabe confirmar o já prescrito na Primeira Instância:
(...)
17.1 Constata-se que os comprovantes de rendimentos e retenção na fonte emitidos
pelos consórcios devem ser direcionados em nome de cada pessoa jurídica consorciada,
proporcionalmente à sua participação no empreendimento.
17.2 Os comprovantes apresentados pelo contribuinte não atendem ao disposto na
norma e o contribuinte não apresentou qualquer documento a comprovar o percentual de
sua participação nos consórcios, de modo que, não se pode confirmar o rendimento e a
retenção na fonte que se pretende validar.
Observo que não cabe nesta segunda instância recursal apreciar ou diligenciar
por eventual demonstrativos contábeis e provas requeridas pela Lei 9.430/96 e Lei n° 9.249/95
para a apuração do crédito. Conforme disposto nos artigos 16 (em especial seus §§ 4o e 5o) e 17
do Decreto no 70.235/1972, não se pode perquirir provas que no processo administrativo o
contribuinte se absteve de apresentar na impugnação/manifestação de inconformidade e recurso
voluntário, pois opera-se o fenômeno da preclusão. Os créditos (que seriam líquidos e certos)
alegados já eram do conhecimento do contribuinte, mas a comprovação de sua constituição não
foi apresentada à DRJ nem ao CARF. O texto legal está assim redigido:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II a qualificação do impugnante;
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.694 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.937585/2016-32

IV as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de
perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo
ser juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar
expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao
julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou
estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o
julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem
apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Neste sentido, e em caso que se referia a pedido de restituição/compensação,
assim decidiu a 3a Turma da CSRF, no Acórdão no 9303006.241:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
POSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE DE NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE
RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual
estabelecido no Decreto no 70.235/72, além de suspenderem a
exigibilidade do crédito tributário, conforme dispõem os §§ 4o e 5o da
Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na
manifestação de inconformidade interposta em face do despacho
decisório de não homologação do pedido de compensação, precluindo o
direito do Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente, salvo se demonstrada
alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no
70.235/72.
Assim, no caso em tela, o efeito legal da omissão do Sujeito Passivo em trazer
na manifestação de inconformidade e/ou no recurso voluntário todos as provas contra a não
homologação do pedido de compensação e juntar os documentos contábeis hábeis a comprovar a
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.694 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.937585/2016-32

liquidez e certeza do crédito pretendido compensar, é a preclusão, impossibilidade de o fazer em
outro momento.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 216
DF CARF MF
Original